Tribunal: TJDFT
Processo: 0721931-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE GUARDA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em ação revisional de guarda, na qual o agravante pleiteia o restabelecimento imediato de convivência presencial com a filha, ou, subsidiariamente, encontros virtuais supervisionados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos que justifiquem a concessão de tutela provisória de urgência para alterar o regime de convivência entre pai e filha, previamente fixado em guarda unilateral atribuída à genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime de guarda vigente foi estabelecido judicialmente em ação anterior, condicionando o restabelecimento do convívio à demonstração de benefício à criança, em razão de episódio de violência doméstica.
4. A modificação do regime de convivência exige contraditório e instrução processual, uma vez que os documentos apresentados foram produzidos unilateralmente e não demonstram risco iminente à integridade física ou psicológica da menor.
5. A proteção integral da criança, prevista na Lei n. 8.069/90, impõe a preservação de seu bem-estar físico e emocional, sendo inadequada a alteração liminar do regime de convivência sem elementos concretos que justifiquem a medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alteração do regime de convivência entre pai e filha exige demonstração de risco iminente à integridade da criança e contraditório prévio. 2. A proteção integral da criança impõe a preservação do regime de guarda vigente até que se verifique, em instrução processual, a necessidade de ajuste.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.589; Lei n. 8.069/1990 (ECA), arts. 3o e 4o.